Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734771-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RENAN DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. PASSAGENS POR ATO INFRACIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. IMPEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada. 1.1- O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. 2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade. 3. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para o depoimento policial, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes. 4. Passagens anteriores por antos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude, apesar de não poderem ser consideradas para exasperação da pena, podem ser utilizadas para obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LIV, LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão ora recorrida teria ofendido a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e que as razões de decidir não teriam sido fundamentadas de forma idônea; e b) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, porquanto entende que não há nos autos a comprovação de consentimento válido do morador para o ingresso em domicílio, devendo ser reconhecida a nulidade das provas obtidas na ocasião da busca domiciliar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LIV, LV, e 93, inciso IX, todos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Mesmo sentido: AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 386, inciso II, do CPP, pois restou assentado no aresto resistido: “Foi comprovado nos autos de que a entrada dos policiais foi autorizada pela mãe do réu (...). No presente caso, o réu foi flagrado com porções de drogas de uso não autorizado quando os policiais, com autorização dos moradores do imóvel, entraram em sua residência para investigar um outro crime ocorrido” (ID 57627923). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa” (AgRg no REsp n. 2.108.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/5/2024.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.358.525/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 7/6/2024. Demais disso, “Não se admite recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/6/2021. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.342.597/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 27/3/2023. Igualmente o especial não pode transitar em relação à alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027